Tribunal: STF
Processo: HC 188264
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DE PROCESSO DE RÉU CITADO POR EDITAL. TÉRMINO DO PRAZO. CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO E CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Precedente.



    2. O conhecimento que autoriza a persecução penal é o efetivo, vale dizer, aquele que é possível afirmar que o acusado de fato teve informação sobre o processo a que responde. A presunção legal de conhecimento, como se dá no caso da citação por edital, não atende a esse rígido critério e não deve autorizar a continuidade da persecução penal.



    3. Agravo regimental provido.